Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AOS FILHOS (MENORES IMPÚBERES). INVIÁVEL A PRETENDIDA MINORAÇÃO. OBSERVADOS CONCRETAMENTE OS FATORES DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré/alimentante visa à reforma da sentença de procedência parcial do pedido que fixa em 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos brutos a verba alimentar a ser prestada em prol dos filhos (menores impúberes).
2. Fatos relevantes. (i) Fixação dos alimentos provisórios no percentual de 20% (vinte por cento) dos vencimentos brutos da alimentante, em razão de, no juízo de cognição sumária, ter sido possível constatar que ela trabalha como operadora de caixa na rede de supermercados, auferindo renda mensal equivalente a R$ 2.400,00; (ii) Majoração da obrigação, por sentença, para 25% (vinte e cinto por cento) dos seus rendimentos brutos (24.9.2024), pois constatado, em sede instrutória, que a apelante não possui outros filhos menores (além dos dois autores), tampouco efetua despesas extraordinárias ao longo do mês.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a redução do quantum alimentar, sob o fundamento de que a alimentante não possui condição financeira para arcar com o percentual estipulado na sentença, ora impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram.
5. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, em razão da limitada situação financeira do pai dos alimentandos. No mais, a responsabilidade materna impõe que as necessidades dos menores impúberes sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pela alimentante.
6. Não se mostra viável a pretendida minoração dos alimentos (de 25% para 15% dos rendimentos brutos), haja vista que a capacidade financeira da apelante e as necessidades dos dois alimentandos (atuais quatro e dezessete anos de idade) foram acertadamente analisadas na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1723161, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE 18.7.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, SegundaTurma Cível, DJE 17.2.2024.